Tribunal: TJDFT
Processo: 0706876-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706876-92.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE NUNES DA SILVA APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS EGK LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A parte recorrida, em suas contrarrazões (ID 67773478), levanta preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, haja vista que, segundo destaca, não houve impugnação específica em relação aos fundamentos aduzidos na sentença recorrida, em claro desprezo ao princípio da dialeticidade. Assim, em atenção à norma contida nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, se manifeste, querendo, sobre a preliminar acima referida. Publique-se. Brasília (DF), 20 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator